Tribunal: TJMT
Processo: 1019262-12.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019262-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEVANIR BOA FE BENEVIDES - CPF: 103.108.601-30 (APELANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (APELADO), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
DEVANIR BOA F
É
BENEVIDES

APELADO(S):

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

–

MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE -
FUNDAÇÃO ASSEFAZ - ENTIDADE DE AUTOGESTÃO –

PRELIMINAR DE DESERÇÃO – PAGAMENTO DO PREPARO REALIZADO DENTRO
DO PRAZO DE 48 HORAS – COMPENSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO TEMPESTIVO – PRELIMINAR REJEITADA
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) –
MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENDEREÇO ERRADO
E ALEGAÇÃO DE NÃO INSERÇÃO DA DÍVIDA EM SISTEMA DE COBRANÇA
– OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
AUSÊNCIA DE PROVA –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART. 373, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do preparo recursal realizado dentro do prazo de 48 horas,
ainda que em fim de semana,
não caracteriza deserção. A compensação bancária
, em que pese
realizada
apenas
no primeiro dia útil subsequente
,
não se confunde com o pagamento tempestivo

(Art. 1.007 do CPC).

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de entidade de autogestão, como é o caso da Fundação ASSEFAZ, não se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil. O prazo aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

A alegação de não recebimento de notificações
extrajudiciais de cobrança de dívidas não pagas,
devido à mudança de endereço não comunicada
,
não afasta a responsabilidade pelo inadimplemento (
a
rt. 422 do Código Civil – Princípio da Boa-Fé Objetiva;
Venire
Contra
Factum

Proprium
).

A ausência de lançamento da dívida no sistema de cobrança da ASSEFAZ não exime o devedor de suas obrigações contratuais. O inadimplemento configura-se de pleno direito, conforme disposto no art. 394 do Código Civil.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO.
SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
DEVANIR BOA F
É
BENEVIDES
, tirado contra
sentença (ID
207492803
) proferida pelo Juízo da
Sétima
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-
MT que, na Ação de Cobrança
movida
por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO
ASSEFAZ
, julgou procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC e
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO
MINISTERIO DA FAZENDA, para CONDENAR o Requerido DEVANIR BOA FE BENEVIDES ao pagamento do valor de R$ 3.627,57
(três mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas
razões recursais (ID
207492805
),
o apelante
invoca
a seguinte prejudicial de mérito:

Prescriçã
o

No mérito, a apelante apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Encaminhamento de notificações extrajudiciais para endereço errado e ausência de lançamento da dívida no Sistema de Cobrança de Dívidas da ASSEFAZ

Capitalização de juros abusiva
e
a
usência de condições financeiras para pagar a dívida

A apelada
,
por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID 207492824)
suscitando as seguintes
peliminares
:

Deserção

Violação à dialeticidade recursal

No mérito, a
apelada rebate
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
25862795
), e preparo
pago
, nos termos da certidão de ID
207997679
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DEVANIR BOA F
É
BENEVIDES

APELADO(S):

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Sétima
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-
MT que, na Ação de Cobrança
movida
pela parte apelada,
julgou procedentes os pedidos da inicial

para
condenar o apelante
ao pagamento do valor de R$ 3.627,57, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento
, além d
o pagamento
das custas e honorários advocatícios
fixados
em 20% sobre o valor da condenação

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela parte apelada.

1.
Preliminar da apelada: deserção recursal

A recorrida sustenta que
o pagamento do preparo recursal foi realizado somente no dia 04
/12/2023, em que pese o recurso ter sido interposto em 30/11/2023.

Assim,
sustenta a ocorrência de deserção, com fulcro no art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Verifica-se
que o prazo de 48 (quarenta e oito
)
horas
findou-se
em
dia não útil
, uma vez que
a peça recursal foi protocolada
em uma
quinta-feira, às
14:
52h da tarde
do dia
30/11/2023
.

Todavia
,
constata-se que

o pagamento
foi feito

dentro do prazo de quarenta e oito horas
,
qual seja, no dia
02/12/2023, às
07:59h da manhã
.

A circunstância de não ser dia útil impede apenas a compensação bancária, entretanto, o que se exige é a prova do pagamento, por meio de guia e comprovantes próprios, e não necessariamente que a quantia tenha ingressado no caixa do Tribunal
.

O dia 04/12/2023 refere-se ao dia em que
a
instituição financeira compensou os valores
, por ser dia útil de expediente bancário,
conforme se depreende do comprovante de pagamento juntado ao ID
207492820
.

Desse modo,
não ocorreu violação ao disposto no
art. 2.º, parágrafo único, da
P
ortaria n.º 844-
PRES,
de 27/06/2018,
nem ao
art. 46 da
R
esolução nº 03/
TJ-MT/TP
,
de 12/04/2018
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela parte apelada
.

2. Preliminar da apelada: ausência de dialeticidade recursal

A apelada sustenta que
o recorrente apresentou apenas formulações genéricas

e que as alegações recursais são incongruentes
quanto ao teor da
sentença objurgada
.

Pois bem.
Ressai da apelação em exame, que
as
razões recursais abordam pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da
contestação
, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela recorrida
e, assim,
verifico que o presente recurso preencheu os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito suscitada pelo recorrente.

3
.
P
rejudicial de mérito suscitada pela apelante: p
rescrição

A parte apelante sustenta
que, uma vez que o Juízo
a quo

ordenou a citação da recorrente apenas em 13/07/2022, a pretensão da apelada j
á se encontraria prescrita, pois a inadimplência contaria a partir de
11/05/2015
.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da recorrente,
razão não lhe assiste.

Isso porque, extrai-se
dos autos
que apelada
é
entidade filantropa, sem fins lucrativ
o
s, e constitui administradora de plano de autogestão, fechada.

A
ssim sendo, foge à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, não se lhe aplica o prazo prescricional do art. 205, §5º, I, do Código Civil, incidente às pretensões de cobranças de dívidas liquidas constantes de instrumento
público
ou particular, haja vista que a pretensão declaratória quanto ao reconhecimento da prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde
,
diante da relação jurídica contratual com o segurado,
submete-se à regra geral do prazo decenal, previsto no art. 205 do
C
ódigo
Civil
, tendo em vista a ausência de previsão legal especifica expressa
,
in
verbis
:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

[Grifado]

Nesse sentido, cita-se
ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES DE PLANO DE SAUDE – FUNDAÇÃO ASSEFAZ - ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL - RECURSO PROVIDO.

O exercício da pretensão de ressarcimento de despesas de mensalidades de plano de saúde operado por entidade de autogestão, que não conta com prazo prescricional expressamente disposto no C. Civil, deve observar o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do citado Códex
.

Recurso provido.

(N.U 1002101-94.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 12/08/2023)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto,
não acolho
a prejudicial de mérito arguida pela parte apelante.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pela recorrente.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Encaminhamento de notificações extrajudiciais para endereço errado
e a
usência de lançamento da dívida no Sistema de Cobrança de Dívidas da ASSEFAZ

A apelante sustenta que não soube dos débitos em razão da apelada ter encaminhado as notificações extrajudiciais de cobrança para endereço errado
.

Ademais, aduz que, em decorrência do débito não ter sido lançado no sistema de cobrança de dívidas da ASSEFAZ,
reforçaria o fato de desconhecer a existência da dívida.

Pois bem. Razão não assiste à apelante. A relação jurídica de direito material questionada decorre da falta de pagamento da recorrente em relação à diversas contraprestações
mensais decorrentes de sua adesão ao plano de saúde operado pela recorrida, nominado de “Plano Rubi Apartamento Empresarial”
,
e não
pelo não recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço.

Além disso, ressai da própria contestação apresentada pela ora apelante, nos autos de origem, que a recorrente assume ter mudado diversas vezes de endereço, sem
atualizá-los perante a recorrida, veja-se:

Devido ao fato de ter separado judicialmente de seu

primitivo esposo,
a Requerida mudou de endereço residencial por, pelo menos, umas

03 (três) vezes, consecutivas. Certamente por isso a ASSEFAZ não pôde notificá-la

validamente através de AR
, conforme
a mesma
deseja fazer em Juízo, tanto que nos

avisos constantes dos autos não se encontram apostas suas

assinaturas.
[...] (ID
207492792
, p.
02) [grifo nosso]

Também descabida a alegação a apelante de que, em decorrência dos débitos não terem sido lançados em sistema de cobrança, seriam também indevidos.

Ora,
art. 422 do Código Civil
brasileiro dispõe que:

"
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
."

Nes
s
e sentido, é evidente que a apelante
não agiu com a devida boa-fé
ao não informar corretamente seus sucessivos endereços à apelada, dificultando, assim, a comunicação necessária para a cobrança dos débitos.

Ademais, o
art. 394 do Código Civil
é claro ao determinar que:

"
Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e a obrigação, positiva e líquida, no seu termo
."

Portanto, o inadimplemento das obrigações contratuais, por parte da apelante, configura-se de pleno direito, independentemente de a cobrança ter sido ou não formalizada via sistema de dívidas da apelada.
A
falta de atualização dos dados cadastrais pela apelante não pode ser usada como subterfúgio para esquivar-se de suas responsabilidades contratuais.

Outrossim, o
princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil
, determina que os contratos devem ser interpretados e cumpridos conforme os valores de equidade e justiça.

Neste prisma, permitir que a apelante se exima do cumprimento de suas obrigações em razão de supostos erros de comunicação, para os quais ela mesma contribuiu, seria uma afronta a este princípio
e, ainda,
violação ao princípio do
“
venire
contra
factum

proprium
”
,
decorrente do já supracitado art. 422 do Código Civil,
que
estabelece que
ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza
.

A apelante, ao não
pagar a dívida e não
atualizar seus dados cadastrais e depois alegar desconhecimento do débito, busca se beneficiar de sua própria negligência
e inadimplência
.

Portanto, é inequívoco que a apelante busca, por meio de argumentos infundados, evadir-se de suas responsabilidades contratuais, infringindo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2.
Capitalização de juros abusiva
e a
usência de condições financeiras para pagar a dívida

A apelante sustenta que
o Juízo a quo não levou em conta a
extorsiva cobrança de juros capitalizados mensalmente pela parte apelada.

Além disso, assevera que é pessoa idosa, depende de medicamentos de uso contínuo
e encontra-se endividada.

Pois bem. Ressai dos autos que ora recorrente não sustentou o tema da capitalização de juros ou de juros abusivo perante o
Juízo a quo
(Contestação – ID
207492792
).

Ademais, não há qualquer documentação probatória a corroborar
essa tese.

Por conseguinte, trata-se de tema ao qual não cabe exame em sede
recursal,
sob pena de supressão de instância,
que violaria o
devido processo legal
.

Outrossim,
sobre o fato de ser pessoa idosa, primeiramente extrai-se dos autos que não há documentação alguma a comp
a
rar sua idade
, pois nenhum documento pessoal da recorrente foi juntado aos autos
.

Ademais,
ainda que fosse pessoa idosa, a idade não resulta em incapacidade civil, relativa ou absoluta, nos termos dos
arts
.
3 e 4º do Código Civil Brasileiro.

Ademais, não há nos autos
documento algum sobre medicamentos de uso contínuo da apelante
ou quanto à
hipossuficiência financeira.

Assevera-se que a recorrente, inclusive, não pugnou pelos benefícios da gratuidade da justiça, nem em primeira instância e nem em fase recursal.

Por outro lado, ressalta-se que
a parte recorrida apresentou folha de pagamento da apelante, da qual se extrai que
a recorrente aufere remuneração líquida
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de verba indenizatória no montante de R$ 782,00 (ID 207492
824)
.

Assim,
verifica-se que
a apelante
não se desincumbiu de comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora, ora apelada

e, portanto, não há que se reformar a sentença, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
deixo de majorar
a verba honorária sucumbencial
, pois já foi fixada, pela sentença, no percentual máximo de 20% s
obre o valor da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024